Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Processo : 0737269-60.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão (id. 166732015 dos autos originários n. 0704342-14.2023.8.07.0009), proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu o aditamento do mandado de busca e apreensão do veículo, sob o fundamento de que não há vinculação entre o endereço apresentado e o destinatário, já que o autor, aqui agravante, não “justificou” a base de dados em que o endereço foi pesquisado e não colacionou aos autos elementos capazes de demonstrar a utilidade da diligência. Em decorrência, concedeu derradeiro prazo de dez dias para cumprimento da decisão anterior (id. 165441618 na origem) em que intimou a parte para que “traga novo endereço para cumprimento da diligência, bem como para que esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço referido, e/ou apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço”, advertindo que a apresentação de “um novo endereço desacompanhado dos esclarecimentos ou espelho indicados, ou requerendo consultas de endereços em órgãos públicos ou privados não interromperá o prazo concedido e não atenderá a esta determinação.” e facultou a conversão do feito em ação de execução. O AUTOR-AGRAVANTE alega ausência de previsão legal que condicione a realização da diligência no endereço apresentado à comprovação da localização do bem. Ressalta que não é possível garantir que o veículo estará no local apontado no ato da diligência, ante a natureza do bem que é de fácil transporte e alienação. Destaca que, em face dos indícios de que o veículo pode ser localizado, não há motivos para conversão prematura da busca e apreensão em execução, salientando que a medida é mera faculdade legal conferida ao credor, não podendo ser imposta pelo juízo sob pena de extinção do processo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Demanda o prequestionamento dos “temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso”. Decido. Admito o recurso com suporte no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Do cotejo dos autos, constato que houve diligência em endereço apresentado anteriormente (id. 157497315 na origem) sem êxito na busca e apreensão, tendo sido, doravante, determinada efetiva comprovação da localização do bem ou a conversão em ação de execução (id. 166732015 e id. 165441618 na origem). Contudo, a determinação para que o autor comprove, de fato, a localização do bem em endereço declinado nos autos, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão, não encontra correspondência legal, ao invés, afronta a razoabilidade até porque o bem móvel pode ser ocultado. Com efeito, deve ser presumida a boa-fé do autor ao indicar um endereço a ser diligenciado, revelando-se descabida a exigência impugnada neste agravo. Nesse sentido, o precedente nesta Corte: [...] 4. Diante da inexistência de previsão legal de que a ação de busca e apreensão depende de comprovação da localização do veículo, revela-se indevida e descabida tal exigência, pois deve-se presumir a boa-fé do autor que requer o cumprimento do ato em novo endereço, não sendo razoável exigir a juntada de fotografias ou qualquer outra prova idônea com o fim de demonstrar que o bem realmente está no endereço indicado. 5. Deve-se atentar quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil", devendo o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (APC 2016.01.1.108919-0, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 16/08/2017, DJE 22/08/2017) Registre-se que o agravante, além de indicar o endereço, apontou a procedência da informação, mediante especificação da plataforma de pesquisa a que é conveniado (id. 166070219 na origem). Enfim, ofende o princípio da efetiva prestação jurisdicional a decisão que condiciona a diligência em novo endereço e consequente aditamento do mandado de busca e apreensão ao apontamento da localização exata do veículo a ser apreendido. Logo, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, não evidencio o periculum in mora que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator